Tribunal: STJ
Processo: 0802127-20.2023.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867036 - PB (2025/0065443-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ JOAO DE PONTES
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial acarreta deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou
vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando
no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:41
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: c4913631-2a61-4efe-abda-cdc35565c748

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2867036 - PB (2025/0065443-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIZ JOAO DE PONTES
ADVOGADO
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO- PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. A falta de indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial acarreta deficiência de fundamentação, atraindo a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula no 284/STF.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não ser possível a
apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras ou
vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando
no óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIZ JOÃO DE PONTES contra a decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III,
da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça da
Paraíba assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO. EMPRÉSTIMO
PESSOAL. CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO RECONHECIDO
NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO A REPARAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL.
DANO
MORAL
NÃO
VERIFICADO.
MERO
ABORRECIMENTO. DESPROVIMENTO DO APELO.
- Da análise dos autos, observa-se que o demandado não comprovou a
contratação do serviço debitado do vencimento do autor, denominado como
'seguro', tampouco a liberdade de contratação ou não pelo consumidor, uma
vez que o contrato sequer foi apresentado aos autos.
- Com efeito, considerando a situação apresentada, embora não vislumbre
que a instituição financeira tenha agido no exercício regular de direito,
considero como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte autora”
(e-STJ fl. 309)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 342/345).
Documento eletrônico VDA49689186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 1ab564ad-e3ad-401a-81b5-6f98de53e999

No recurso especial, a parte recorrente alega que os honorários
sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
o que equivale a R$ 117,35 (cento e dezessete reais e trinta e cinco centavos).
Sustenta que o valor fixado para os honorários é aviltante e fere a dignidade
da advocacia, em especial o art. 133 da Constituição Federal.
Ao final, requer a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa "haja vista o trabalho adicional desempenhado por este
(e-STJ
causídico no âmbito recursal, nos termos do § 1o c/c § 11, do art. 85, do NCPC"
fl. 360).
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 362/366), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que o recurso apresenta deficiência de
fundamentação, tendo em vista a ausência de indicação do permissivo constitucional
que autoriza a interposição do recurso, o que atrai a incidência da Súmula no 284
/STF, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
.
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS
CESSANTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS
MOLDES LEGAIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador
da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo

Tribunal Federal, por aplicação analógica. (...)
7. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.776.348/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
8/6/2021
- grifou-se)
11/6/2021

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
INDEFERIMENTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM APONTAR O
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. INCAPACIDADE LABORATIVA.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA49689186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 1ab564ad-e3ad-401a-81b5-6f98de53e999

(...)III - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a
delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados,
para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
IV - Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não
houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso
especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: 'É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.'
V - Conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição do recurso
especial deve conter a 'demonstração do cabimento do recurso interposto'.
VI - A parte recorrente deve evidenciar de forma explícita e específica que seu
recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição Federal, e quais
são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base para a
sua interposição.
VII - Esse entendimento possui respaldo em recente julgado da Corte
Superior de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.479.509/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
, AgInt no AREsp n.
22/11/2019
1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira turma, DJe
de
; AgInt no AREsp n. 1.776.348/SP, relator Ministro Moura
21/6/2021
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
11/06/2021
(...)
XII - Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp 1.915.818/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
14/2/2022
DJe
)
16/2/2022

Além disso, de acordo com o artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, o recurso especial somente é cabível quando suas razões
demonstram cabalmente que o tribunal de origem violou norma de índole
infraconstitucional.
No caso dos autos, a parte recorrente não indicou, com clareza e
objetividade, quais dispositivos de lei federal teriam sido ofendidos pelo acórdão
atacado, limitando-se a expressar o inconformismo com o julgado, redigindo o especial
como se apelação fosse.
Assim, a mera citação de lei federal também evidencia a ausência de
fundamentação do recurso especial atraindo, igualmente, a incidência da Súmula no
284/STF.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. RESCISÃO. TAXA DE O
CUPAÇÃO DE LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DOS COMPRADORES.
IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA
N.
83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É 'impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de
passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a
contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram
citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do
recurso especial interposto' (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
24/11/2020
), o que ocorreu.
4/12/2020
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.971.258/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe
)
8/4/2022

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284 DO STF.
Documento eletrônico VDA49689186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 1ab564ad-e3ad-401a-81b5-6f98de53e999

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO
STF. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AFASTAMENTO NA INSTÂNCIA DE O
RIGEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVISÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
EXCEPCIONALIDADE NO CASO. SÚMULA 7 DO STJ. MULTA DO ART. 1.026,
§ 2o, DO CPC/2015. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
(...) 2. A admissibilidade do recurso reclama a indicação clara dos
dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera
alegação genérica, nos termos da Súmula 284 do STF.
3. Em suas razões recursais, a agravante não indicou, precisamente, os
dispositivos de lei federal que teriam sido afrontados em razão do
entendimento firmado no acórdão recorrido acerca do percentual do adicional
de insalubridade, não sendo suficiente o apontamento à divergência
jurisprudencial entre o acórdão combatido e a posição adotada por outros
tribunais em relação à controvérsia. (...)
7. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1.670.007
/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
3/5/2018
9/5/2018

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ALÍNEA C. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 284 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o recorrente deixa de
indicar qual dispositivo de lei federal teve sua interpretação divergente pelo
Tribunal, mesmo quando o recurso foi interposto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
2. A análise da alegação recursal, no que tange à alegação de violação da
coisa julgada, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, obstado
nesta instância, conforme o disposto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.347.791
/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/11/2015
- grifou-se)

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de não ser possível a apreciação do quantitativo em que as partes saíram vencedoras
ou vencidas na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou
recíproca, por implicar incursão no suporte fático da demanda, esbarrando no óbice
da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONEXA. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO FISCAL. MERA DECORRÊNCIA. HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE
DE ARBITRAMENTO ÚNICO. COMPATIBILIDADE COM O TEMA N. 587/STJ.
(...)
IV - A Corte de origem entendeu que a verba fixada na ação ordinária conexa
atendia à remuneração pelo trabalho do advogado, tendo a extinção da
execução fiscal decorrido diretamente do resultado de procedência anterior,
sob pena de fixação em duplicidade. Dadas essas circunstâncias, não é
possível, na via estreita do recurso especial, revisar a suficiência da
quantia arbitrada e a análise meritória quanto aos critérios de
qualidade e complexidade da atuação, ante o óbice da súmula n. 7
do STJ.
V - Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp 2.552.125/RS, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
27/11/2024
2/12/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ. RETENÇÃO DE ARRAS. SÚMULA N. 211/STJ. TAXA DE OCUPAÇÃO
DE TERRENO NÃO CONSTRUÍDO. INCABÍVEL. REVISÃO DA SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49689186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 1ab564ad-e3ad-401a-81b5-6f98de53e999

(...)
4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a revisão acerca do
quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para
distribuição dos ônus de sucumbência, demanda o revolvimento de
matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a
.
Súmula n. 7 do STJ
Agravo interno improvido." (AgInt no AgInt no REsp 2.002.413/SP, Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
,
11/3/2024
DJe de
- grifou-se)
14/3/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) do valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
parte, em razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorário
devidos pelo recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em
favor do patrono da parte recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:38
Código de Controle do Documento: 1ab564ad-e3ad-401a-81b5-6f98de53e999

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.867.036 / PB
Número Registro: 2025/0065443-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08021272020238150181
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ JOAO DE PONTES
ADVOGADO : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : JOSE ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PB029671A
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA50542574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:57
Código de Controle do Documento: 2a948aae-9147-40aa-9e48-a6cf284335bb

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:57
Código de Controle do Documento: 2a948aae-9147-40aa-9e48-a6cf284335bb